Tribunal: STJ
Processo: 5000373-29.2020.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916965 - RS (2025/0144208-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
AGRAVADO
: GIOVANNI SACILOTTO ZANIN
ADVOGADOS
: DEBORA SCHUBERT - RS103304
FERNANDO COELHO - RS102458
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM
INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado na alegação de violação ao
art. 5o da MP 2.170-36/2001, em razão da abusividade da
capitalização diária de juros sem indicação da taxa
correspondente.
II. Questão em discussão
2. Verificar a validade da capitalização diária de juros na
ausência de previsão contratual da taxa diária, à luz do dever de
informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de capitalização diária de juros, sem a indicação
da respectiva taxa, é abusiva e viola o dever de informação,
conforme reiterada jurisprudência do STJ, razão pela qual incide
o óbice da súmula 83.
4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido exigiria
reexame de cláusulas contratuais, o que encontra óbice na
Súmula 5 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50387133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 304a9e82-bf49-405e-b47f-b8c2af70da48

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 304a9e82-bf49-405e-b47f-b8c2af70da48

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916965 - RS (2025/0144208-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
AGRAVADO
: GIOVANNI SACILOTTO ZANIN
ADVOGADOS
: DEBORA SCHUBERT - RS103304
FERNANDO COELHO - RS102458
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM
INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado na alegação de violação ao
art. 5o da MP 2.170-36/2001, em razão da abusividade da
capitalização diária de juros sem indicação da taxa
correspondente.
II. Questão em discussão
2. Verificar a validade da capitalização diária de juros na
ausência de previsão contratual da taxa diária, à luz do dever de
informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de capitalização diária de juros, sem a indicação
da respectiva taxa, é abusiva e viola o dever de informação,
conforme reiterada jurisprudência do STJ, razão pela qual incide
o óbice da súmula 83.
4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido exigiria
reexame de cláusulas contratuais, o que encontra óbice na
Súmula 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA50083632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:39
Código de Controle do Documento: 3bf01473-743d-4f57-a9d8-097ed7eb2d1c

IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
ITAUCARD S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5o da
MP 2.170-36/2001, defendendo a validade da capitalização diária desde que
expressamente pactuada, como no caso. Alega contrariedade ao REsp 973.827/RS,
que não exige a indicação da taxa diária quando há cláusula clara prevendo essa
periodicidade. Sustenta também ofensa aos arts. 397 e 406 do CC e 52, §1o, do
CDC, pois a mora só pode ser afastada diante de encargos abusivos no período de
normalidade, o que não teria ocorrido.
O recurso foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade da
capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de indicação expressa da
taxa diária no contrato, o que inviabilizaria sua cobrança à luz do dever de
informação previsto no CDC. Determinou a limitação da capitalização à periodicidade
mensal e autorizou a compensação ou restituição simples dos valores pagos
indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. Reconheceu
ainda a descaracterização da mora diante da revisão de encargos do período de
normalidade contratual.
Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que, no que tange ao tema
da capitalização diária de juros, o entendimento adotado está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a capitalização em
periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada e acompanhada
Documento eletrônico VDA50083632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:39
Código de Controle do Documento: 3bf01473-743d-4f57-a9d8-097ed7eb2d1c

da indicação da taxa correspondente. No caso, o acórdão impugnado reconheceu a
abusividade da capitalização diária por ausência de previsão contratual da taxa
efetiva diária, alinhando-se ao entendimento consolidado no STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NECESSIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. "A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas
mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização
diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da
taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a
possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do
contrato" (REsp no 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
,
14/10/2020
DJe
).
29/10/2020
2. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros
cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao
ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento
ao recurso especial.
(AREsp n. 2.871.021/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/6/2025
- grifos acrescidos).
12/6/2025

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
1.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA.
CONTRATAÇÃO
EXPRESSA.
INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE,
SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
DO
PERÍODO
DA
NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o
qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios
desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara,
não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e
anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no
período da adimplência contratual (capitalização diária)
descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.200.396/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifos
14/4/2025
14/5/2025
acrescidos).
Documento eletrônico VDA50083632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:39
Código de Controle do Documento: 3bf01473-743d-4f57-a9d8-097ed7eb2d1c

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento.
II. Questão em discussão
2. Existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
inaplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização diária de
juros e manutenção dos efeitos da mora.
III. Razões de decidir
3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre
as questões suscitadas, não havendo violação do art. 1.022 do
CPC/2015.
4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa
agravada e a aplicação do CDC demandaria incursão no campo
fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do
STJ.
5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros
diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos
termos da jurisprudência do STJ.
6. Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido
no período da normalidade contratual, a mora deve ser
descaracterizada, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo
n. 28.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de
recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A
capitalização diária de juros em contratos bancários requer
previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A
abusividade de encargos exigidos no período de normalidade
contratual descaracteriza a mora."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896
/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024;
STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
- grifos acrescidos).
28/2/2025
Documento eletrônico VDA50083632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:39
Código de Controle do Documento: 3bf01473-743d-4f57-a9d8-097ed7eb2d1c

Diante da uniformidade da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à necessidade de previsão expressa da taxa diária para validade da
capitalização nessa periodicidade, aplica-se à hipótese o óbice da Súmula 83 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada
está em conformidade com a orientação dominante da Corte.
Ademais, entender de forma diversa, reconhecendo a existência de
pactuação expressa da capitalização diária, implicaria necessariamente a análise do
conteúdo do contrato e das faturas apresentadas, o que demanda interpretação de
cláusulas contratuais. Tal incursão encontra óbice na Súmula 5 do Superior Tribunal
de Justiça, que veda o reexame de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
, em razão dos óbices sumulares acima indicados.
especial
Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:39
Código de Controle do Documento: 3bf01473-743d-4f57-a9d8-097ed7eb2d1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.965 / RS
Número Registro: 2025/0144208-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003732920208210019
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
AGRAVADO
: GIOVANNI SACILOTTO ZANIN
ADVOGADOS : DEBORA SCHUBERT - RS103304
FERNANDO COELHO - RS102458
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50333617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: 6d9b2673-478f-4759-9c80-0f699f53cdbc

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: 6d9b2673-478f-4759-9c80-0f699f53cdbc